Tribunal: STF
Processo: Ext 1082
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-19
Data de publicação: 2008-06-19

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - ACORDO DE EXTRADIÇÃO (MERCOSUL) -
   NACIONAL URUGUAIO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
   INVESTIGAÇÃO PENAL AINDA EM CURSO - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE
   VÍCIOS FORMAIS NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO EXTRADICIONAL -
   INOCORRÊNCIA - PRETENDIDO REEXAME DOS FATOS SUBJACENTES À
   INVESTIGAÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA - INADMISSIBILIDADE -
   SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - MODELO QUE SÓ NÃO SE APLICA
   AO BRASILEIRO NATURALIZADO (CF, ART. 5º, LI) - SATISFAÇÃO DOS
   PRESSUPOSTOS E ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES REFERENTES AO PEDIDO
   EXTRADICIONAL - EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL - EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A
   PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
   extradição passiva não confere, ordinariamente, ao Supremo
   Tribunal Federal, qualquer poder de indagação sobre o mérito da
   pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto
   probatório em que a postulação extradicional se apóia, não
   cabendo, ainda, a esta Corte Suprema, o exame da negativa de
   autoria invocada pelo extraditando em sua defesa. Precedentes.
   Doutrina.
- O sistema de contenciosidade limitada, que
   caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito
   positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória
   pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior,
   justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o
   Supremo Tribunal Federal.
- Revelar-se-á excepcionalmente
   possível, no entanto, a análise, pelo Supremo Tribunal Federal,
   de aspectos materiais concernentes à própria substância da
   imputação penal, sempre que tal exame se mostrar indispensável à
   solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição
   penal, (b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou (c)
   à configuração eventualmente política tanto do delito atribuído
   ao extraditando quanto das razões que levaram o Estado
   estrangeiro a requerer a extradição de determinada pessoa ao
   Governo brasileiro. Inocorrência, na espécie, de qualquer dessas
   hipóteses.
VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º, DA LEI
   Nº 6.815/80.
- As restrições de ordem temática, estabelecidas
   no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja incidência
   delimita, nas ações de extradição passiva, o âmbito material do
   exercício do direito de defesa -, não são inconstitucionais, nem
   ofendem a garantia da plenitude de defesa, em face da natureza
   mesma de que se reveste o processo extradicional no direito
   brasileiro e, ainda, em decorrência do próprio modelo de
   contenciosidade limitada adotado pelo ordenamento positivo
   nacional. Precedentes.
EXTRADIÇÃO PASSIVA E BRASILEIRO
   NATURALIZADO - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
   ENTORPECENTES - NECESSIDADES, EM TAL HIPÓTESE, DE QUE SE
   DEMONSTRE "COMPROVADO ENVOLVIMENTO" DO BRASILEIRO NATURALIZADO
   (CF, ART. 5º, LI) - EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MODELO DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA - INAPLICABILIDADE DESSA REGRA DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO SÚDITO ESTRANGEIRO, EMBORA O
   CO-AUTOR DO MESMO FATO DELITUOSO OSTENTE A CONDIÇÃO DE BRASILEIRO
   NATURALIZADO.
- O brasileiro naturalizado, em tema de
   extradição passiva, dispõe de proteção constitucional mais
   intensa que aquela outorgada aos súditos estrangeiros em geral,
   pois somente pode ser extraditado pelo Governo do Brasil em duas
   hipóteses excepcionais: (a) crimes comuns cometidos antes da
   naturalização e (b) tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
   afins praticado em qualquer momento, antes ou depois de obtida a
   naturalização (CF, art. 5º, LI).
- Tratando-se de extradição
   requerida contra brasileiro naturalizado, fundada em suposta
   prática de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
   impõe-se, ao Estado requerente, a comprovação do envolvimento da
   pessoa reclamada no cometimento de referido evento
   delituoso.
- A inovação jurídica introduzida pela norma
   inscrita no art. 5º, LI, "in fine", da Constituição - além de
   representar, em favor do brasileiro naturalizado, clara
   derrogação do sistema de contenciosidade limitada - instituiu
   procedimento, a ser disciplinado em lei, destinado a ensejar
   cognição judicial mais abrangente do conteúdo da acusação (ou da
   condenação) penal estrangeira, em ordem a permitir, embora
   excepcionalmente, ao Supremo Tribunal Federal, na ação de
   extradição passiva, o exame do próprio mérito da "persecutio
   criminis" instaurada perante autoridades do Estado requerente.
   Precedentes: Ext 688/República Italiana, Rel. Min. CELSO DE MELLO
   - Ext  934/República Oriental do Uruguai, Rel. Min. EROS GRAU -
   Ext 1.074/República Federal da Alemanha, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
   v.g..
- Não se aplica, contudo, ao súdito estrangeiro, em
   sede extradicional, essa mesma regra constitucional de tratamento
   mais favorável (CF, art. 5º, LI), não obstante o co-autor do fato
   delituoso ostente a condição de brasileiro
   naturalizado.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E DUPLA
   PUNIBILIDADE.
- O postulado da dupla tipicidade - por
   constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de
   extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
   seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto
   no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro -
   tráfico ilícito de entorpecentes ("transporte") - que encontra,
   na espécie em exame, plena correspondência típica na legislação
   penal brasileira.
- Não se concederá a extradição, quando se
   achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a
   punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a
   consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira,
   seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A
   satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade
   constitui requisito essencial ao deferimento do pedido
   extradicional.
- Observância, na espécie, do postulado da
   dupla punibilidade, eis que atendida, no caso, a exigência
   fundada no Acordo de Extradição (MERCOSUL), que impõe,
   tão-somente, ao Estado requerente, que instrua o pedido com
   declaração formal "de que a ação e a pena não estejam prescritas
   de acordo com sua legislação" (Artigo 18, n. 4, III).
   Desnecessidade, em tal caso, de oferecimento de cópia dos
   respectivos textos legais, exceto se o Supremo Tribunal Federal
   reputar indispensável essa produção documental. Inexistência, na
   espécie, de qualquer dúvida objetiva sobre a subsistência da
   pretensão punitiva do Estado requerente.
NOTA DIPLOMÁTICA E
   PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
- A Nota Diplomática, que vale pelo
   que nela se contém, goza da presunção "juris tantum" de
   autenticidade e de veracidade (RTJ 177/485-488). Trata-se de
   documento formal cuja eficácia jurídica deriva das condições e
   peculiaridades de seu trânsito por via diplomática.
Presume-se,
   desse modo, a sinceridade da declaração encaminhada por via
   diplomática, no sentido de que a pretensão punitiva ou executória
   do Estado requerente mantém-se íntegra, nos termos de sua própria
   legislação. Essa presunção de veracidade - sempre ressalvada a
   possibilidade de demonstração em contrário - decorre do princípio
   da boa-fé, que rege, no plano internacional, as relações
   político-jurídicas entre os Estados soberanos.
A Convenção de
   Viena sobre Relações Diplomáticas - Artigo 3º, n. 1, "a" -
   outorga, à Missão Diplomática, o poder de representar o Estado
   acreditante ("État d'envoi") perante o Estado acreditado ou
   Estado receptor (o Brasil, no caso), derivando, dessa eminente
   função política, um complexo de atribuições e de poderes
   reconhecidos ao agente diplomático que exerce a atividade de
   representação institucional de seu País, aí incluída a
   prerrogativa de fazer declarações, como aquela a que se refere o
   Acordo de Extradição/MERCOSUL (Artigo 18, n. 4,
   III).
DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS
   EXTRADICIONAIS.
- O período de duração da prisão cautelar do
   súdito estrangeiro, no Brasil, decretada para fins extradicionais,
   ainda que em processo de extradição julgado extinto por
   instrução documental deficiente, deve ser integralmente computado
   na pena a ser cumprida no Estado requerente.
- Essa exigência
   - originariamente estabelecida no Código Bustamante (art. 379),
   hoje fundada no Estatuto do Estrangeiro ou, quando houver, em
   tratado de extradição específico (como o Acordo de
   Extradição/MERCOSUL) - objetiva impedir que a prisão cautelar, no
   Brasil, quando decretada para fins extradicionais, culmine por
   prorrogar, indevidamente, o lapso temporal da pena de prisão a
   que estará eventualmente sujeito, no Estado requerente, o súdito
   estrangeiro cuja entrega foi reclamada ao Governo brasileiro.